Tribunal: TJMT
Processo: 1026931-02.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026931-02.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA CARDOSO LIMA YAMASHITA - CPF: 032.646.731-93 (APELADO), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 022.991.001-72 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. POSSE DO VEÍCULO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes em razão de acidente de trânsito. O apelante requereu a concessão da justiça gratuita, alegou ilegitimidade ativa da autora e impugnou os valores fixados. A apelada, por sua vez, suscitou preliminar de deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar a preliminar de deserção do recurso, diante da alegada ausência de recolhimento das custas recursais; (
ii
) verificar a legitimidade ativa da autora e a configuração da responsabilidade civil do réu pelos danos decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões é afastada, pois o apelante demonstrou sua hipossuficiência econômica mediante documentos que comprovam sua condição de aposentado do INSS com renda limitada. Em razão disso, foi deferida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

A autora possui legitimidade ativa para pleitear a indenização, mesmo não sendo a proprietária formal do veículo, pois demonstrou posse direta e legítima do bem à época do acidente, além de prejuízo decorrente da colisão.

A responsabilidade civil do apelante ficou caracterizada por culpa exclusiva, conforme boletim de ocorrência e prova testemunhal, que evidenciam manobra imprudente e falta de cautela ao executar retorno na via.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos idôneos (orçamentos e notas fiscais), sendo desnecessária produção de prova técnica.

Os lucros cessantes também foram comprovados pela autora, que
atuava
como motorista de aplicativo, conforme extratos de movimentações e comprovantes de receita, restando demonstrada a interrupção de sua atividade laborativa.

O valor arbitrado a título de danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da extensão do dano e do abalo à autora.

As alegações de má-fé e simulação negocial por parte da autora não foram comprovadas, tampouco se justificou encaminhamento ao Ministério Público, inexistindo indícios de fraude ou conduta dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça, devidamente fundamentada em prova documental, afasta a preliminar de deserção do recurso de apelação.

Aquele que detém a posse direta do veículo e sofre prejuízos em decorrência de acidente de trânsito tem legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não seja o proprietário formal do bem.

Comprovada a culpa exclusiva do réu, é devida a reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes, desde que devidamente demonstrados nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, § 3o, e 373, I; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1013291-34.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 22.03.2022, publicado no DJE 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Onório Gonçalves da Silva contra a sentença proferida
pelo juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis que,
nos autos da ação de indenização por danos materiais,
morais e lucros cessantes
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento
de indenizações nas três modalidades.

Em suas razões
, o
apelante requer
a concessão da justiça gratuita, alegando ser aposentado pelo INSS, com renda limitada a um salário
-
mínimo mensal, sem patrimônio relevante ou condições de arcar com os encargos do processo.

Quanto ao mérito, sustenta inicialmente a ilegitimidade ativa da autora, afirmando que o veículo envolvido no acidente
se encontrava
registrado em nome de terceiro — Maurina Martins de Andrade Costa — e sob alienação fiduciária com cláusulas contratuais que impediriam a transferência da posse direta a terceiros. Alega, ainda, que a aquisição do bem teria ocorrido após o acidente, por meio de simulação, o que, segundo o apelante, retira da parte autora qualquer direito à indenização.

Sustenta que os
orçamentos juntados são unilaterais e desprovidos de respaldo técnico. Também questiona os lucros cessantes, sob o argumento de que não há comprovação de que a autora efetivamente exercia atividade como motorista de aplicativo, apontando inconsistências nos documentos apresentados e ausência de vínculo entre a autora e a suposta plataforma utilizada.

No tocante aos danos morais, sustenta que o valor fixado seria desproporcional, além de indevido diante das circunstâncias do caso e da ausência de comprovação dos demais danos. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora e improcedência dos pedidos, e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Requer, ainda, a condenação da autora por litigância de má-fé, por entender haver simulação contratual, tentativa de enriquecimento ilícito e ocultação de elementos essenciais ao deslinde da causa
, de modo que
requer
o encaminhamento de ofício ao Ministério Público e à autoridade policial para apuração de eventual prática de crime, especialmente na modalidade conhecida como “golpe do carro
finan
”.

Em contrarrazões, a apelada
pugna, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de deserção, ante a ausência

de comprovação do pagamento das custas recursais e insuficiência de documentos para a concessão da justiça gratuita. Sustenta que o extrato bancário juntado é incompleto e não comprova a real hipossuficiência do apelante.

No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando que o apelante foi revel e não apresentou contestação válida, limitando-se a alegações genéricas nas alegações finais. Ressalta que todas as provas dos autos apontam para a culpa exclusiva do réu pelo acidente, especialmente o boletim de ocorrência e o depoimento testemunhal colhido em audiência. Assevera que a posse do veículo já estava com a autora antes do acidente, por contrato verbal posteriormente formalizado, e que a ação de busca e apreensão promovida pelo banco credor apenas confirma os prejuízos sofridos. Argumenta que comprovou sua atividade como motorista de aplicativo e que os lucros cessantes e danos morais foram adequadamente reconhecidos. Ao final, requer
o não provimento do recurso
, com condenação do recorrente em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar)

A
a
pelada sustenta, em contrarrazões, a preliminar de deserção do recurso, argumentando que o
a
pelante não teria comprovado o recolhimento das custas recursais nem demonstrado sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita.

Consta dos autos que,
ao ser intimado para demostrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais (id 271206386)
, o
apelante
requereu os benefícios da gratuidade da justiça, instruindo o pedido com
histórico de crédito do INSS (id 273146892)
e
demonstrativo de crédito de benefício (id 273146891), o que demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas processuais

Assim, defiro a gratuidade da justiça ao apelante, e afasto a preliminar de deserção.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (
Mérito
)

No mérito, a controvérsia recursal envolve a alegada ilegitimidade ativa da autora, a impugnação à configuração e extensão dos danos materiais, lucros cessantes e danos morais reconhecidos na sentença, e ainda o pleito de reconhecimento de litigância de má-fé e possível responsabilização penal da parte autora.

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa, também não prospera. Embora o veículo envolvido no acidente esteja formalmente registrado em nome de terceiro, restou demonstrado que a autora detinha a posse direta e legítima do bem à época do acidente,
decorrente de contrato de compra e venda verbal com a proprietária formal, devidamente corroborado por declaração de terceiro e comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento
(id 269495257)
. A jurisprudência é pacífica no
sentido de que, para fins de responsabilidade civil por acidente de trânsito, é suficiente a comprovação da posse e do prejuízo direto sofrido pelo condutor, ainda que não figure como proprietário no registro do veículo. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDA ATIVA DOS CONDUTORES DO VEÍCULO. REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RECONHECIDA PELO STJ. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRAUTUITA. BENESSE MANTIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO APROPRIADO. INÉRCIA DA PARTE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO RECUSO DE APELAÇÃO. DANO MATERIAL DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITA. ORÇAMENTO APRESENTADO E NÃO CONTESTADO PELA PARTE ADVERSA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR JOSIANE PORTO DE ARAÚJO E JOSINEIA PORTO DE ARAÚJO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ELIZABETI DA COSTA MARTINS DESPROVIDO. 1. Tem legitimidade ativa ad causam para o pleito o motorista que se achava ao volante do veículo quando do evento e padeceu o prejuízo dele advindo,
pois detém a posse do veículo e pode responsabilizar-se perante o proprietário" (
AgRg
no Ag 556.138/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/3/2004, DJ 5/4/2004). 2. “Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano. Precedente
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1472649 SP 2019/0080575-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020). 3. “No tocante à revogação do benefício já concedido, incumbe à parte que impugna a sua concessão comprovar que o beneficiário tem condição financeira para suportar os custos do processo.” (TJ-MG - AC: 10000204924104001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 16/10/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020) 4. Na hipótese de decisão de primeira instância contrária aos seus interesses, cabe à parte impugná-la pelo meio processual cabível e no tempo devido, sob pena de preclusão. 5. Na hipótese dos autos resta preclusa a matéria acerca da denunciação da lide, porquanto não interposto recurso, a tempo e modo oportunos, quando de seu indeferimento, não há como acolher a matéria em sede de apelação. 6. Para a condenação em dano material decorrente de acidente trânsito não é preciso a
comprovação efetivo
desembolso pecuniário para conserto do veículo, bastando para tanto a devida comprovação do valor necessário para os reparos, desde que condizente com o dano causado, e do nexo de causalidade entre o acidente e as avarias apresentadas. 7. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição. 8. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença,
quando estabelecido com fundamento nesses critérios. 9. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. 10. Sentença mantida. 11. Recursos desprovidos. (N.U 1013291-34.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 23/03/2022)

A sentença de primeiro grau reconheceu a
culpa exclusiva do réu/apelante
, com base em boletim de ocorrência, documentos e prova oral produzida em audiência
(id 269495349)
.
Ficou consignado que “
O conjunto probatório é exuberante, dispensa esforço mental ou raciocínio por hipóteses para se concluir que o acidente se deu por culpa exclusiva do demandado, inclusive pela oitiva da testemunha ROSANE DE LIMA BARROS em juízo
(id, 172460665)
e que “
resta claro que o réu não agiu com o cuidado necessário ao iniciar a manobra de retorno, pois não se certificou de que poderia executar a referida manobra com segurança, vindo a atingir o veículo conduzido pela autora, que transitava na sua mão de direção
”.

A responsabilidade civil subjetiva do
a
pelante foi reconhecida com base na revelia e em prova documental, notadamente o boletim de ocorrência, que descreve a dinâmica do acidente como causada pela invasão de preferencial por parte do réu, resultando na colisão com dois veículos, inclusive o conduzido pela autora. A presunção de veracidade das alegações iniciais, decorrente da revelia, foi corroborada pela prova testemunhal produzida em audiência, afastando qualquer dúvida sobre a culpa do demandado.

Os danos materiais foram comprovados por orçamentos e notas fiscais relativos ao conserto do veículo, não impugnados nos autos
(id 269495254)
. A alegação de ausência de prova técnica ou orçamentos múltiplos não prospera, pois se trata de obrigação indenizatória fundada em reparação específica, e os documentos juntados são idôneos à demonstração do prejuízo sofrido.

Quanto aos lucros cessantes, a autora comprovou sua atuação como motorista de aplicativo, juntando extratos de movimentações financeiras, histórico de viagens e comprovantes de receitas anteriores ao acidente
(id 269495260 e seguinte)
. A paralisação do veículo, decorrente da colisão, inviabilizou sua atividade laborativa, o que legitima a indenização correspondente ao valor médio auferido no período, como bem apurado pelo juízo de origem.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) também se revela proporcional à extensão do dano, às circunstâncias do acidente e à natureza do prejuízo experimentado pela autora, que ficou temporariamente impedida de exercer sua atividade profissional.

Por fim, as alegações de litigância de má-fé e prática de fraude contratual ou criminal por parte da autora não encontram respaldo nos autos. Não houve nos autos elementos que evidenciem simulação negocial, tampouco indícios concretos que justifiquem remessa ao Ministério Público. A parte adversa, que permaneceu revel durante a maior parte do processo, não se desincumbiu de demonstrar qualquer elemento que infirmasse a boa-fé da parte autora ou os fundamentos da sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025